Tribunal: STF
Processo: ARE 1426978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA.. MATÉRIA TRATADA NO TEMA 1234. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de agravo interno manejado de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ao entendimento de que compreensão diversa do entendimento fixado pelas instãncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas - aplicação da Súmula 279/STF.



    A parte agravante insurge-se contra a aplicação da Súmula nº 279. Afirma que “a controvérsia jurídica discutida no apelo extremo consiste na obrigatoriedade de o Poder Judiciário direcionar esta demanda em face da União Federal, ente competente para fornecer medicamentos de alto custo, foras da lista do SUS, ainda que com registro na Anvisa”. Aponta violação dos Temas 793, 500 e 06 da repercussão geral. Requer o provimento do agravo e processamento do recurso extraordinário.



    A parte agravada foi intimada para apresentar contraminuta.



    É o relatório.



    Decido. 



    Assiste razão ao agravante.



    De fato, se trata de recurso extraordinário manejado de acórdão em que manteve a sentença que julgou procedente o pedido “para o fim de condenar o Estado do Paraná e o Município de Cianorte ao fornecimento do medicamento ““AFLIBERCEPTE 40 mg/ml (Eylia) ou RANIBIZUMABE (Lucentis) no importe de 01 injeção por mês para cada olho pelo período de cinco meses, bem como as respectivas aplicações, conforme prescrição médica e nos termos da tutela antecipada outrora concedida, o que aqui resta inteiramente confirmada, bem como determinar o controle periódico da necessidade e adequação dos medicamentos para o caso da autora a ser realizado a cada ciclo de aplicação (cinco meses), nos termos da fundamentação acima expendida,, o que faço com esteio no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, artigos 5º e 196 da Constituição Federal”, bem como afastou a necessidade de inclusão da União no olo passivo da demanda. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO SINGULAR. MANUTENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. ESTADO CLÍNICO COMPROMETIDO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. RESPONSABILIDADE CONSTITUCIONAL DO ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    Nesse contexto, verifica-se que matéria relativa à “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS”, restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.366.243-RG, verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 1366243 RG, Relator(A): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC, considerado o Tema 1234 (RE 1.366.243-RG).



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente